Tribunal: STF
Processo: RE 72598
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS.
DESATENDIMENTO. SE O REAJUSTE RESULTOU NEGADO POR CIRCUNSTANCIAS
FATICAS ALIADAS A EXEGESE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS DESCABE O
EXTRAORDINÁRIO. INAPLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 185/67 E INCIDENCIA
DAS SUMULAS 454 E 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.